Tribunal: TJSP
Processo: 1000992-84.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL – AÇÃO DE RESCISÃO C.C. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESCISÃO POR CULPA DA AUTORA – Apelação interposta pelo réu, visando afastar da condenação a restituição da quantia paga para custos com documentação junto à Caixa Econômica Federal. Considerando a parcial prestação dos serviços, devido o pagamento proporcional dos custos a título de

Ementa:

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL – AÇÃO DE RESCISÃO C.C. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESCISÃO POR CULPA DA AUTORA – Apelação interposta pelo réu, visando afastar da condenação a restituição da quantia paga para custos com documentação junto à Caixa Econômica Federal. Considerando a parcial prestação dos serviços, devido o pagamento proporcional dos custos a título de documentação, cuja conclusão não ocorreu por culpa da adquirente – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.